Tribunal: TJMT
Processo: 0000365-50.2014.8.11.0012
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000365-50.2014.8.11.0012
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO HENRY SANT ANNA - CPF: 064.119.668-77 (ADVOGADO), FERNANDA VIANNA STEFANELO - CPF: 219.872.298-43 (ADVOGADO), JORGE AVELINO BOERI - CPF: 006.867.608-59 (AGRAVADO), JOAO LUIZ MESTRINEL ANTUNES GARCIA - CPF: 383.978.748-36 (ADVOGADO), NICOLLAS MENCACCI - CPF: 385.589.488-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), FERNANDA VIANNA STEFANELO - CPF: 219.872.298-43 (ADVOGADO), JOAO LUIZ MESTRINEL ANTUNES GARCIA - CPF: 383.978.748-36 (ADVOGADO), JORGE AVELINO BOERI - CPF: 006.867.608-59 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO HENRY SANT ANNA - CPF: 064.119.668-77 (ADVOGADO), NICOLLAS MENCACCI - CPF: 385.589.488-44 (ADVOGADO), VICTORIA MARIA JANOTTI PERRONE - CPF: 438.577.658-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA POR DANO AMBIENTAL. INEXIGIBILIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DO INCÊNDIO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. REVISÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que manteve sentença declarando a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) referente à cobrança de multa administrativa por suposta infração ambiental, sob o fundamento da ausência de comprovação de culpa ou dolo do embargante.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se há comprovação suficiente da infração administrativa imputada ao embargante para a manutenção da multa ambiental e da CDA; e (ii) se os honorários advocatícios fixados na decisão monocrática devem ser revistos.

III. Razões de decidir

3. A responsabilização administrativa ambiental exige a demonstração de culpa ou dolo, ao contrário da responsabilidade civil ambiental, que é objetiva. Inexistência de elementos suficientes para vincular o agravado à autoria da infração.

4. A decisão monocrática corretamente reconheceu a improcedência da execução fiscal, diante da ausência de provas que confirmassem a conduta infracional e da ineficácia da presunção de legitimidade da CDA frente ao conjunto probatório.

5. A redução dos honorários advocatícios para o percentual mínimo legal encontra respaldo no art. 85, § 3o, do CPC/2015, observando-se o Tema 1.076/STJ. A majoração em 1% está em consonância com o § 11 do mesmo dispositivo, tendo em vista o desprovimento do recurso.

6. O agravo do Estado de Mato Grosso não impugnou os fundamentos da decisão agravada, incidindo a vedação prevista no art. 932, III, do CPC. Quanto à pretensão de fixação de honorários por equidade, prevalece o entendimento do STJ no sentido de sua inaplicabilidade quando o valor da causa ou proveito econômico é elevado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de agravo interno conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilização administrativa por infração ambiental depende de demonstração de culpa ou dolo do autuado, não se aplicando a responsabilidade objetiva. 2. A fixação dos honorários advocatícios em demandas contra a Fazenda Pública deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC, sendo vedado o arbitramento por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de agravo interno interposto por JORGE AVELINO BOERI e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática proferida pelo Exmo. Des. Relator, Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, que, nos autos do Reexame com apelação assim decidiu:

Quanto à pretensão de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, consoante artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, não tem lugar se, no recurso, constam os fundamentos de fato e de direito pelos quais o apelante almeja a reforma da sentença.

[...] A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos. Precedentes: AgRg no AREsp 341.906/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe 18/11/2013; AgRg no AgRg no REsp 1.309.851/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 19/9/2013. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1657136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de outubro de 2017). [com negrito no original]

Dessa forma, a considerar que na apelação há fundamentos que evidenciam o desejo de reforma da sentença, não é o caso de não conhecimento do recurso.

A execução fiscal visa à cobrança de multa administrativa, logo não se está a discutir a responsabilidade civil pelo dano ambiental, visto que a multa administrativa se trata de penalidade decorrente da prática de infração administrativa.

Assim, diferente da responsabilidade civil pelo dano causado ao meio ambiente, que é objetiva, para configuração da responsabilidade administrativa ambiental, exige-se a demonstração de culpa ou dolo do agente.

No caso, a sentença bem explicitou a ausência de culpa ou dolo de Jorge Avelino Boeri na queimada ocorrida em seu imóvel rural:

[...] No caso em comento, extrai-se do Auto de Inspeção no 24861, que o técnico florestal da FEMA/MT, Luiz Gonzaga de Oliveira, certificou que, em vistorias na propriedade do embargante, constatou uma área queimada de aproximadamente 4,700 há, sendo que 400 há refere-se a área de pastagens e 4.300 de vegetação nativa de cerrado. ‘Segundo o informante, o fogo veio da fazenda vizinha. Não foi constatado a existência de aceiros em todos os limites da propriedade’ (ID 63495078, fl. 100).

Em ID 63495078, fl. 106, consta que a infração ocorreu ‘por permitir a queima de uma área de 4.700 há em sua propriedade denominada Faz. Novo Horizonte em Nova Xavantina/MT, em época proibida por lei e sem autorização ao órgão ambiental competente’.

Em ID 63495078, fl. 109, consta que o Sr. Paulo César Franco Avelino Boeri, em 12/09/2001, comunicou a autoridade policial que no dia 07/09 houve incêndio em sua propriedade, Fazenda Novo Horizonte, região do Banco Safra, e que ‘ao tentar combater fazendo o aceiro, esse veio a estourar um foco em um outro local, não sendo possível combate-lo (...) que não sabe dizer a origem do fogo, fogo este que adentrou em sua fazenda através da propriedade do vizinho de nome Adão’.

Ouvida em juízo, a testemunha Arinos Oliveira Serpa relatou que esteve na área e não viu sinais de desmatamento, ao contrário, viu uma grande área florestada, com vegetação nativa; que a região é propensa a pegar fogo, principalmente na época da seca.

Após detida análise de todo o acervo probatório contido nos autos, é indiscutível que houve incêndio na área usada para cultivo agrícola pela parte embargante, porém não restou apurado, no decorrer do processo administrativo, a autoria e origem da queimada. A parte embargada sequer argumenta a existência de incêndio criminoso, somente afirmando que o embargante não empreendeu os esforços necessários para inibir a atuação do fogo, tão pouco comunicou as autoridades competentes dentro de prazo razoável.

[...]

Pelo que se vislumbra do caderno processual, em nenhum momento foi imputado expressamente ao embargante a produção do fogo, ou seja, a fazenda pública não lhe atribuiu ação/omissão de acordo com o verbo da infração que lhe foi imputada (provocar, causar fogo), de modo a inexistir conduta infracional administrativa capaz de ensejar a multa aplicada.

Se, eventualmente, o embargante propiciou que o incêndio se alastrasse, por falta de aceiros, como chegou a ser dito nos autos, a infração imputável deveria ser outra, específica, não de provocar incêndio, fazer fogo ou usar de fogo.

O fato de não ter comunicado o incêndio em tempo hábil não prova, necessariamente, que o embargante provocou o incêndio.

Assim, inexistindo provas da infração administrativa, notadamente prova da autoria do embargante, é de ser reconhecida a inexigibilidade da CDA constituída, mormente porque o contexto probatório é suficiente para elidir a presunção de legitimidade/legalidade em favor do ato administrativo, pois não se pode confundir responsabilidade objetiva por danos ao meio ambiental com a falta da própria causalidade. [...]. (Id. 173849317 – fls. 5/7).

De fato, não há prova de que o apelado teria provocado incêndio ou que teria permitido a queimada em sua propriedade, como imputado a ele no auto de infração (Id. 173850694 – fls. 99), visto que o apelante, na impugnação aos embargos à execução fiscal, limitou-se a alegar que é ônus do apelado provar que “foi ou não culpado pelo dano ambiental” (Id. 173850694 – fls. 93).

Entretanto, patente o equívoco do apelante, pois não é admissível impor ao apelado a produção de prova negativa, uma vez que este teria que provar fato que afirma não ter praticado.

(...)

Em conclusão, a sentença não está a ensejar retificação, visto que os seus fundamentos mantiveram-se sólidos.

Em reexame, impõe-se a retificação do percentual dos honorários advocatícios, o qual foi fixado em dez por cento (10%) sobre o valor da causa (R$ 11.501.673,15: onze milhões quinhentos e um mil seiscentos e setenta e três reais e quinze centavos), visto que extrapolou os limites previstos nos incisos do parágrafo 3o do artigo 85, do Código de Processo Civil, pelo que os honorários do advogado devem ser calculados com base nos percentuais mínimos estabelecidos naqueles incisos.

Com o não provimento do recurso, é de rigor a majoração dos honorários advocatícios, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/MT, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, a majoração dos honorários advocatícios em um por cento (1%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que: i) nego provimento ao recurso, por conseguinte, determino a majoração dos honorários advocatícios em um por cento (1%), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil; e ii) em reexame, retifico, em parte, a sentença para determinar que os honorários advocatícios sejam calculados nos percentuais mínimos previstos nos incisos do parágrafo 3o do artigo 85, do Código de Processo Civil, observada a majoração em grau recursal.

No primeiro agravo interno, JORGE AVELINO BOERI se insurge exclusivamente contra trecho da decisão monocrática o qual reduziu os honorários de sucumbência (cf. ID. 223140199).

Por seu turno, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs agravo interno com a pretensão manter a exigibilidade da CDA e a higidez da cobrança da multa administrativa em desfavor do Agravado (cf. ID. 227502668).

As respectivas contrapartes apresentaram suas contrarrazões (cf. ID. 230290662 e 232906679).

O ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo desprovimento do recurso de JORGE AVELINO BOERI, com a fixação dos honorários com base em equidade, na forma do § 8o do art. 85 do CPC.

Doutro lado, JORGE AVELINO BOERI, em suas contrarrazões, defende a impossibilidade de conhecimento do agravo interno de ESTADO DE MATO GROSSO, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, nos termos dos arts. 932, III e art. 1.021, §1o do CPC.

De forma subsidiária, requer que o Agravo Interno em seja indeferido, preservando-se integralmente a Decisão Agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como mencionado, o agravo interno interposto por JORGE AVELINO BOERI questiona exclusivamente o trecho da decisão que dispõe sobre os honorários advocatícios. Vejamos o mencionado trecho:

(...)

3. Nos termos da decisão de ID 217594158, o i. Relator houve por bem negar provimento monocraticamente ao Recurso de Apelação interposto pelo Agravado, reconhecendo que não houve demonstração de culpa ou dolo do Agravante na queimada que atingiu o seu imóvel rural.

4. Portanto, no mérito, foi acertadamente mantida a r. sentença que julgou procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução Fiscal, para declarar a inexigibilidade do crédito administrativo objeto da CDA n°. 20113618 da Execução Fiscal no. 340-08.2012.811.0012 no valor (atualizado até 02/12/2010) de R$ 11.501.673,15.

5. Entretanto, por se tratar de causa em que a Fazenda Pública é parte, o i. Relator alterou, de ofício e sem qualquer pedido desta natureza por parte do Agravado no Recurso de Apelação, o valor da condenação em honorários advocatícios, arbitrando-os em 5% (cinco por cento) – i.e. o patamar mínimo nos parâmetros do art. 85, §3o do CPC – e, depois, majorando-os em 1% (um por cento), diante do insucesso da pretensão recursal, conforme artigo 85, §11 do CPC.

6. Nessas condições, embora o não provimento do Recurso de Apelação do Agravado, os honorários de sucumbência em favor dos patronos do Agravante foram reduzidos de 10% (dez por cento) para 6% (seis por cento) do valor atualizado da causa.

7. Ou seja, o Agravante ganhou o recurso e, ainda assim, perdeu os honorários de seus advogados, sem pedido desta natureza e maiores explicações.

Conforme entendimento do agravante (cf. ID. 223140199, página 7):

18. A despeito do acerto no tocante ao mérito, a Decisão Agravada reduziu, de ofício e sem qualquer pedido desta natureza por parte do Agravado, o valor da condenação em honorários advocatícios, arbitrando-os em 5% (cinco por cento) – i.e. o patamar mínimo nos parâmetros do art. 85, §3o do CPC – e, depois, majorando-os em 1% (um por cento), diante do insucesso da pretensão recursal, conforme artigo 85, §11 do CPC.

19. Nessas condições, embora o não provimento do Recurso de Apelação do Agravado, os honorários de sucumbência em favor dos patronos do Agravante foram reduzidos de 10% (dez por cento) para 6% (seis por cento) do valor atualizado da causa.

20. Contudo, no respeitoso entendimento do Agravante, a r. Decisão Agravada (i) não poderia ter reduzido os honorários de sucumbência de ofício; ou (ii) no mínimo, deveria ter fixado tais honorários no patamar máximo dos parâmetros do artigo 85, §3, inciso III do CPC (i.e. 8% - oito por cento) e, depois, acrescido de 1% (um por cento) diante da sucumbência do Agravo em grau recursal (conforme artigo 85, §11 do CPC), totalizando 9% (nove por cento)

Analisando o recurso de JORGE AVELINO BOERI, entendo que o recurso não merece provimento.

Isso porque, tal como posto pelo Relator, embora o juízo de piso tenha fixado os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, tal parâmetro destoa do disposto no art. 85, §3o, do CPC, o qual, no caso dos autos, com o valor da causa inferior a 20.000 salários mínimos, deve ser fixado no intervalo de 5% a 8% do valor da causa.

Nesse ponto, a razão não acompanha o agravante, dado que malgrado os esforços empreendidos pelo corpo de advogados, em especial pelo valor inicial da CDA, o parâmetro fixado na decisão agravada reflete o percentual base de 5% do valor da causa, nos termos do artigo mencionado, somado ao 1% adicional, conforme bem pôs o Relator, totalizando 6% do valor da causa.

O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é uníssono no sentido de que, no caso de honorários em desfavor da fazenda pública, deve ser aplicado o Tema 1.076/STJ, com os seguintes parâmetros:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADADA DA CDA DECLARADA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO TEMA N. 1.076/STJ.

1. De início, cumpre destacar que a hipótese descrita pela fazenda pública - inexistência de proveito econômico quando a exceção de pré-executividade exclui a pessoa do polo passivo da execução fiscal -, não retrata o cenário dos autos, totalmente diversa, pois a exceção foi movida para reconhecer que ‘a Certidão de Dívida Ativa que acompanha a exordial padece de nulidade, uma vez que o crédito tributário se encontra com a exigibilidade suspensa’ (fl. 183), entendimento acolhido na origem.

2. Nesses casos, não há dúvida quanto ao efetivo proveito econômico obtido, posto que a execução foi considerada nula, equivalendo ao valor da ação fiscal para fins de estabelecer a base de cálculo da verba honorária.

3. ‘Extinta a execução fiscal, após o oferecimento de exceção de pré-executividade, são cabíveis honorários advocatícios a serem fixados conforme as balizas previstas no art. 85, § 3o, do CPC/2015’ (AgInt no AREsp n. 1.947.999/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 10/8/2022).

4. A Corte Especial do STJ, no julgamento do Tema n. 1.076/STJ, firmou as seguintes teses relativas a honorários em desfavor da fazenda publica: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do artigo 85 do CPC, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Agravo interno improvido .”

(AgInt no AREsp n. 1.876.194/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

No âmbito deste Tribunal, o entendimento segue a mesma linha jurisprudencial do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO DO RECUSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1255, DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia reside na verificação da ocorrência da prescrição em relação à infração ambiental, considerando-se o transcurso de mais de 05 (cinco) anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão administrativa definitiva.

3. Discute-se, ainda, a aplicação da equidade na fixação dos honorários advocatícios, bem como pugna pela suspensão do processo (Tema 1255 do STF).

III. Razões de decidir

4. A prescrição da pretensão punitiva é regida pelo Decreto Estadual n.o 1.986/2013, que estabelece o prazo quinquenal para a conclusão do processo administrativo sancionador. No caso, entre a lavratura do auto de infração e a decisão final transcorreram mais de cinco anos, configurando a prescrição.

5. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar o IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, fixou a tese de que o prazo prescricional para a apuração de infrações ambientais é de cinco anos a partir da prática do ato ou da cessação da infração continuada.

6. A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais estabelecidos no art. 85, §§ 2.o e 3.o, do CPC, sendo incabível a aplicação da equidade em razão da jurisprudência consolidada no Tema 1076, do STJ.

7. A suspensão de processamento, prevista no artigo 1.035, § 5.o, do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Configura-se a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em matéria ambiental quando ultrapassado o prazo de cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão final administrativa. 2. A fixação de honorários advocatícios em ações contra a Fazenda Pública deve observar os critérios objetivos previstos no CPC, salvo exceções reconhecidas pelo STF.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 85, §§ 2o e 3o; Decreto Estadual no 1.986/2013, art. 19.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000; STJ, Tema 1076; STF, Tema 1255.

(N.U 1001178-21.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 07/03/2025)

Passando a análise ao agravo interno do Estado de Mato Grosso, o ente estadual sustenta a regularidade do processo administrativo, a validade da CDA e a responsabilidade objetiva do autuado, pleiteando, ao fim, a reforma da decisão recorrida para reconhecer a exigibilidade do crédito fiscal.

Alternativamente, requer a fixação dos honorários advocatícios por equidade, em atenção aos princípios da razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Diante disso, pugna pelo provimento do agravo interno, com o consequente reconhecimento da exigibilidade do crédito tributário ou, subsidiariamente, pela fixação equitativa dos honorários advocatícios.

Observa-se que o Estado de Mato Grosso reitera todos os argumentos de regularidade do processo administrativo, de higidez da CDA e, ainda da responsabilidade de Jorge Avelino Boeri.

Todavia, a decisão monocrática baseou-se nos elementos probatórios constantes dos autos e concluiu, de forma fundamentada, pela manutenção da sentença que explicitou a ausência de culpa ou dolo de Jorge Avelino Boeri na queimada ocorrida em seu imóvel rural.

O Agravo interposto pelo Estado não trouxe novos argumentos ou elementos relevantes que justifiquem a revisão da decisão proferida, encontrando óbice intransponível conforme preconiza o art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Ademais, no que toca à fixação de honorários advocatícios por equidade, conforme invocado pelo Estado agravante, entendo que o tema merece maior amadurecimento pelas instâncias superiores, de forma que, por ora, entendo que a razão não acompanha o agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto por JORGE AVELINO BOERI e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo os parâmetros de honorários advocatícios delineados pela decisão agravada.

Doutro lado, CONHEÇO do recurso do ESTADO DE MATO GROSSO e, no mérito, NEGO-LHE provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025